Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA MILITARES. SEGURADORA. INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E.

1. A atualização monetária visa à recomposição da moeda e equilíbrio entre as partes contratantes, não importando em acréscimo pecuniário. Nessa esteira, a correção monetária sobre o valor da indenização por invalidez permanente deve ter como termo inicial a data da contratação da apólice do seguro. Precedentes.

2. A correção monetária do débito judicial deve ter como base o índice que melhor reflete a recomposição monetária da moeda, que, atualmente, é o IPCA-E.

3. Apelo não provido.